Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713492-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JOSEMAR MAXIMO DA SILVA REQUERIDO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposto por JOSEMAR MÁXIMO DA SILVA contra a sentença proferida na ação de conhecimento subordinada ao rito ordinário, ajuizada em face do BANCO PAN S.A, que julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora à multa por litigância de má fé, por constatar de validade do empréstimo consignado. A autora requer preliminarmente a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que os descontos automáticos dos empréstimos consignados em seu contracheque comprometem significativamente sua remuneração bruta. Destaca que a documentação apresentada demonstra que a renda mensal da autora é de aproximadamente R$ 1.200,00, e que esta depende exclusivamente de seu salário, visto que é pessoa idosa e desempregada. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do contrato empréstimo consignado, retornando as partes ao status quo ante com a devolução dos valores recebidos pelo banco réu, assim como do saldo remanescente. Além disso, pugna que o réu seja condenado a se abster de realizar quaisquer descontos na folha de pagamento referente ao contrato anulado. Ausente o preparo ante a o pedido de gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. É o breve relatório. Decido. Considerando o caráter prejudicial, passo à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com efeito, a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. Contudo, a legislação não prevê critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. Na hipótese, o pedido de gratuidade da justiça foi deferido liminarmente na origem, e revogado em razão da condenação da autora por litigância de má-fé. Em sede de recurso requer liminarmente a suspensão dos efeitos da sentença e a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Pois bem, no que tange a revogação da gratuidade, é importante destacar que não há incompatibilidade entre os institutos da justiça gratuita e da litigância de má-fé, uma vez que possuem causas jurídicas distintas, que não se comunicam. A condenação da parte por litigância de má-fé depende do exercício abusivo dos direitos processuais, de forma a impor empecilhos voluntários para a obtenção de algo, seja quando a parte aduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, seja quando altera a verdade dos fatos, ou usa o processo como veículo para conseguir um objetivo ilegal, além de outras condutas previstas no art. 80 do CPC. Por outro lado, a gratuidade de justiça não se vincula a inexistência da litigância de má-fé. Observa-se que dentre os requisitos para a concessão do benefício não se incluem a inobservância da má-fé. Inclusive, sobre o tema o STJ, em decisão proferida no julgamento do REsp 1.663.193/SP, pacificou o entendimento no sentido de que não cabe revogação dos benefícios da gratuidade de justiça nas hipóteses em que houver condenação por litigância de má fé. De fato, a gratuidade da justiça é concedida após análise da situação econômica de miserabilidade, de modo que a revogação do benefício está vinculada apenas quando houver a comprovação da modificação do estado financeiro do beneficiário. Assim, a postura das partes no transcurso do processo, agindo de boa-fé ou de má-fé, por si só não acarreta a revogação do benefício, porquanto não altera sua situação financeira. Embora a conduta do litigante de má-fé seja reprovável e deva ser compelida pelo judiciário, ela não pode ser atrelada aos requisitos específicos de concessão ou revogação do benefício da gratuidade. Em contrapartida, vale destacar que a concessão da medida não exime a parte beneficiária de arcar com as penas cabíveis e expressamente previstas no Código de Processo Civil, em caso de reconhecimento de litigância de má-fé, quais sejam: perdas e danos e multa nos termos dos arts. 79 e 81 do CPC. Nesse sentido, confirma-se: “Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”. “Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”. Verifica-se, portanto, que é possível a coexistência dos dois institutos. Nessa linha argumentativa, já entendeu esse egrégio Tribunal: “LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. COMPROVAÇÃO. VALOR ARBITRADO. EXCESSO. REDUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ORDEM PÚBLICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. CABIMENTO. 1. Deve ser condenada por litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos, agindo com dolo, nos termos do art. 80, II do CPC. 2. É cabível a redução da multa por litigância de má-fé, independente de pedido das partes, por se tratar de matéria de ordem pública. 3. Demonstrado que o valor da multa é desproporcional e irrazoável em relação às particularidades da demanda, imperiosa a sua redução. 4. A gratuidade de justiça conferida à autora não afasta o seu dever de pagar a multa, nos termos do art. 98, § 4o do CPC. 5. Evidenciado erro material na base de cálculo dos honorários, é possível sua correção de ofício. 6. Recurso conhecido e não provido. Redução da multa por litigância de má-fé e correção da base de cálculo dos honorários de ofício. (TJ-DF 20150710274535 DF 0026804-90.2015.8.07.0007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/06/2019, 8a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/07/2019 . Pág.: 432/434)” Portanto, conclui-se que a condenação da parte beneficiária da gratuidade da justiça em litigância de má-fé não implica na revogação do benefício, pois não modifica a sua situação financeira, porém, também não exime o beneficiário do pagamento ao final do processo de multa e/ou indenização por perdas e danos fixados pelo juízo, em razão da conduta desleal nos autos. Superada a questão prejudicial, passa-se à análise do pedido de suspensão dos efeitos da sentença. De fato, o requerimento de efeito suspensivo nas apelações é apresentado diretamente ao órgão ad quem, para evitar dano irreparável à parte, e posteriormente sua análise, o mérito do recurso será apreciado, restando o relator prevento (art. 1.012, 3o, I, CPC). O efeito suspensivo da apelação é ope legis e decorre automaticamente do texto normativo, inexistindo pressupostos para sua concessão, salvo a observância do § 1o do art. 1.012 do CPC, que estabelece as hipóteses em que a sentença proferida, eventualmente atacada por recurso de apelação, será capaz de surtir efeitos, independentemente da interposição do recurso. No caso dos autos, não se aplicam as restrições para a concessão do efeito suspensivo, assim, faz-se devida a suspensão dos descontos enquanto pendente o julgamento da apelação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido e suspendo os efeitos da sentença até o julgamento da apelação. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator